Tribunal: STF
Processo: RE 1436944
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. FATO GERADOR. BENS IMÓVEIS PÚBLICOS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABLIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 19 DO STF.



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos com a finalidade de desconstituir CDA emitida pela Prefeitura de João Pessoa/PB, para cobrança de TCR. Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado do débito em execução.



    2. Alega a inexistência de previsão na Lei Complementar Municipal nº 16/1998 para a exigência da TCR - Taxa de Coleta de Resíduos em relação a imóveis públicos, o que afrontaria os termos do art. 150, I, da CF/88. Invoca em seu favor, ainda, o disposto nos arts. 108, § 1º, e 113, § 1º, do CTN; e 150, II, da CF/88.



    3. A Taxa impugnada busca remunerar um serviço prestado, cujo critério valorativo encontra-se parametrizado apenas pela proporção de atuação estatal exigida, donde se aduz que a finalidade ou destinação particular ou pública do imóvel, por não acarretar diferenciação no volume de atividade desenvolvida pelo Município por ocasião da prestação do serviço público que enseja a cobrança da Taxa em questão, não constitui componente relevante para a análise dos elementos da exação em apreço.



    4. A exação cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal, conforme já sumulado pelo STF (Súmula Vinculante nº 19).



    5. Não é aplicável ao caso a imunidade recíproca prevista na alínea ‘a’, do inciso VI, do art. 150, da Constituição Federal, vez que tal regra refere-se, apenas, a impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, e não a taxas, como é a hipótese dos autos.



    6. A jurisprudência desta Corte consagra a legalidade da União Federal como sujeito passivo da TCR - Taxa de Coleta de Resíduos. Precedente: TRF5 - Processo 0801278-35.2018.4.05.8200, Apelação Cível, Rel. Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 17/10/2019.



    7. Apelação improvida . Sem honorários recursais, por ter sido a sentença prolatada sob a égide do CPC/1973.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 150, I e II, da Constituição Federal. Alega que “inexiste previsão legal na Lei Complementar Municipal nº 16/1998 para a exigência da taxa em relação a imóveis públicos”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece provimento.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “A Taxa impugnada busca remunerar um serviço prestado, cujo critério valorativo encontra-se parametrizado apenas pela proporção de atuação estatal exigida, donde se aduz que a finalidade ou destinação particular ou pública do imóvel, por não acarretar diferenciação no volume de atividade desenvolvida pelo Município por ocasião da prestação do serviço público que enseja a cobrança da Taxa em questão, não constitui componente relevante para a análise dos elementos da exação em apreço.”



    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, a respeito da irrelevância da destinação pública ou privada do bem imóvel para fins de cobrança da Taxa de Coleta de Resíduos - TCR, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, providência que esbarra no óbice da Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Taxa de coleta domiciliar de lixo. Fato gerador. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.229.988-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 10/3/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO. RESÍDUOS INDUSTRIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFETIVA PRESTAÇÃO OU DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.” (ARE 1.348.113-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. NÃO PREVISÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 27/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. A Taxa de Coleta de Resíduos, quando sub judice a controvérsia sobre a existência de previsão da cobrança sobre imóveis públicos, implica a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que encontra óbice na Súmula 280/STF. Precedentes: ARE 809.835-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1/9/2014, e RE 638.300-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2/3/2012. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS. MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. EXIGÊNCIA DA UFPB. FIXAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. CRITÉRIO DA CATEGORIA DO IMÓVEL. NÃO PREVISÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE CERRADA OU DA TIPICIDADE TRIBUTÁRIA’. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 777.541-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/10/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRIVADA PARA O RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE LIXO MANTIDA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 785.189-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/4/2014)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente